Tribunal: TJMT
Processo: 1043828-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043828-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO MELO DE LAET - CPF: 785.880.571-15 (APELANTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCELO MELO DE LAET - CPF: 785.880.571-15 (APELADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FRAUDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - DOCUMENTOS E ASSINATURAS FALSOS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação interposto pela parte ré
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e recurso adesivo interposto pelo autor
MARCELO MELO DE LAET
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais por Fraude” n.o
1043828-25.2020.8.11.0041,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do débito objeto da lide; tornando definitiva a liminar concedida; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação alegando ser “
incontroverso o fato de existir contrato válido entre as partes e sua legalidade, conforme exposto nos documentos comprobatórios acostados aos autos
”.

Menciona inexistir falha nos serviços prestados, reiterando que “
o contrato foi firmado regularmente entre as partes, de forma totalmente clara e transparente sendo todas as cláusulas contratuais de plena ciência da apelada
”.

Expõe que “
as negativações foram todas baixadas em 03/06/2020, 3 meses antes da propositura da ação que somente ocorreu em 03/09/2020, evitando-se assim danos patrimoniais e até mesmo extrapatrimoniais para a parte apelada
”.

Aduz que no caso em apreço inexiste dano moral eis que não há qualquer nexo de causalidade entre o suposto dano suportado pela apelada e conduta praticada pelo apelante, citando ainda que nenhum prejuízo foi suportado pela parte apelada.

Invocando o princípio da eventualidade, cita que o montante arbitrado a título de danos morais é elevado, não guardando nenhuma proporcionalidade com os fatos narrados, pugnando pela minoração do valor atribuído.

O autor, contrarrazoando o recurso de apelação interposto, relata que “
embora a requerida tenha juntado aos autos os documentos referentes a abertura de conta e demais serviços [...], constata-se que há claras divergências na assinatura e foto constante naqueles documentos
”.

Aduz que “
a apelante não nega em nenhum momento que negativou indevidamente o apelado, restando, incontroverso tal afirmação
”.

Expõe que no vertente caso, a indenização por danos morais é
in re ipsa
, “
devendo seu "quantum" atender não só ao dano psicológico interno, mas também aos efeitos externos
”.

Interpondo recurso adesivo, o autor aduz que “
o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se insuficiente para compensar o dano moral por ele experimentado
”, sendo necessária a majoração do dano moral concedido, levando em conta a presunção de veracidade aos fatos narrados no curso processual.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, a instituição bancária ré defende a impossibilidade de majoração do dano moral aduzindo que foge por completo o
quantum
condenatório pretendido pelo apelante, eis que não guarda nenhuma proporcionalidade com o fato articulado na inicial, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Exibição de Documento posteriormente convertida em Ação Ordinária para Declaração de Inexistência de Dívida combinada com Pedido de Danos Morais n.o 1004074-89.2017.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento; condenando a ré ao pagamento de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira intimação pessoal da ré para cumprimento da obrigação de fazer e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento; declarou inexistente a relação jurídica consubstanciada no contrato de n.o 599034817000072FI, com cancelamento definitivo da anotação em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido na demanda; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Narra o autor ter sido informado pela instituição bancária onde possui conta corrente que seus limites de créditos não poderiam ser mantidos em razão de seu nome estar com restrição no SPC/SERASA em decorrência de dívidas que não foram adimplidas junto à ré.

Desconhecendo os débitos e por restarem infrutíferas as tratativas extrajudiciais, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como indenização por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, entendendo que a instituição bancária “
não conseguiu comprovar a licitude da sua conduta ao inserir o nome do autor no cadastro negativo do SERASA, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC
”.

Ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista, em consonância com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, verifica-se que, em que pese as manifestações da instituição bancária no processo em comento, esta deixou de apresentar documentos capazes de demonstrar a licitude do débito e da consequente inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, como bem prolatado pelo Juízo
a quo
, constata-se que há claras divergências na assinatura e foto constantes nos documentos apresentados para a abertura da conta junto à ré, sendo patente a negligência desta e o ilícito civil que praticou, já que provocou o abalo à parte autora.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE CONTRATO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -
DOCUMENTO E ASSINATURA FALSOS
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO -
INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor
,
checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo cliente falsário
. Por óbvio,
o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros
. (TJMT - N.U 0027054-83.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE.
FRAUDE
.
DIVERGÊNCIA NÍTIDA ENTRE AS ASSINATURAS
. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3o DO CPC. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrente CRISTIANE DA SILVA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobranças nos valores de R$ 472,39 (quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 15.852,30 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), bem como indenização por danos morais em face da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes. 2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de bancário com a Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito
. 3.
Em que pese a Recorrida tenha trazido aos autos o contrato de abertura de conta corrente, verifico que as assinaturas lançadas no contrato divergem completamente da assinatura da Recorrente em seus documentos pessoais, por tal conclusão, a perícia grafotécnica é desnecessária
. 4. Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC. 5.
No caso, verifico a gravidade da situação apresentada em que nitidamente fraudadores assumiram a identidade da Recorrente e passaram a realizar transações bancárias em seu nome, com vultosas movimentações
. 6.
Desta feita, entendo que o Banco Recorrido não adotou as cautelas necessárias para proceder com a abertura de conta em nome da Recorrente mediante fraude
. [...] (TJMT - N.U 1006248-78.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Portanto, restou demonstrado o ato ilícito praticado pela instituição bancária ao ter negativado o nome de autor sem que houvesse a contratação de seus serviços.

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA -
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (TJMT - N.U 1002658-98.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, cumpre esclarecer que descabe a majoração dos honorários advocatícios eis que foram arbitrados ao patamar máximo pelo Juízo
a quo
, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022